Tribunal: STF
Processo: RE 1571433
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE COM GRAVE ESTADO DE SAÚDE NUTRICIONAL. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO NOVA SOURCE RENAL OU NUTRI RENAL OU FRESUBIN LP DRINK. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DE SERGIPE E O MUNICÍPIO DE ARACAJU. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. INOBSERVÂNCIA PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM DA DETERMINAÇÃO DE DIRECIONAMENTO ESPECÍFICO AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE PARA O CUMPRIMENTO DA DEMANDA, DE ACORDO COM AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMANDA QUE VERSA SOBRE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. PARTE AUTORA ACOMETIDA POR DESNUTRIÇÃO GRAVE DECORRENTE DE OUTRAS ENFERMIDADES (CID10s: C50; N18, I10 e E11.8 ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. ART. 196 DA CF. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 793 QUE FIXOU RESPONSABILIDADE COMUM DOS ENTES FORNECEREM TRATAMENTO NECESSÁRIO AO USUÁRIO DO SUS, COM O RESPECTIVO RESSARCIMENTO POSTERIOR. PARECER DO NAT/JUD QUE APONTA A OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO MAS A INEXISTÊNCIA DE DEFINIÇÃO DO ENTE RESPONSÁVEL POR TAL MÚNUS. IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO IAC Nº 14. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (Doc. 132, p. 1-2)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Aracaju apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 196, 197 e 198 da Constituição da República e ao que decidido no julgamento dos Temas 793 e 1.234 da Repercussão Geral. Sustenta que “ações e os serviços públicos de saúde constituem uma rede hierarquizada, por isso determinar ao município o fornecimento de suplemento alimentar fora de sua responsabilidade ‘é desrespeitar todo o sistema’” (Doc. 142, p. 5). Afirma que “o Município de Aracaju não fornece fórmulas nutricionais para crianças acima de 24 meses de idade e que não tenha alergia proteica ao leite de vaca” (Doc. 142, p. 5). Acrescenta que “a Fazenda Municipal não dispõe de recursos vinculados ao SUS para realizar o fornecimento insumo, responsabilidade que se reparte, via de regra, entre estados e União ou é assumida exclusivamente pelo ente federal” (Doc. 142, p. 6). Argumenta que, “considerando que o Estado de Sergipe é o ente público com maior aporte financeiro, e, considerando os custo para o tratamento do autor pelo período de 1 ano, surge a necessidade do direcionamento ao ente Estadual” (Doc. 142, p. 6). Aponta que, “na hipótese em comento, o medicamento perseguido anualmente perfaz um valor de R$ 4.536,00 (quatro mil quinhentos e trinta e seis reais), considerando a referência do montante para três meses informada pelo NAT”, motivo pelo qual, nos termos do Tema 1.234 da Repercussão Geral, “quando o valor do tratamento anual do medicamento estiver entre 7 e 210 salários mínimos, a competência será da Justiça Estadual e custeio do Estado, com ressarcimento pela União de 65%” (Doc. 142, p. 7-8). Requer, ao final, “conhecimento e provimento para direcionar o fornecimento do insumo ao Estado de Sergipe, em virtude da Súmula Vinculante nº 60 do STF e Tema nº 1.234, garantindo o custeio de medicamentos não incorporados entre 07 e 210 salários mínimos pelos Estados e ressarcimento de 65% pela União” (Doc. 142, p. 8).



    Terezinha de Jesus Ribeiro e o Estado de Sergipe apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 148 e 152).



    O Gabinete 2 da 1ª Turma Recursal da Comarca de Aracaju negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 793 e 1.234 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 158).



    O Município de Aracaju interpôs agravo interno (Doc. 162), o qual foi provido para admitir o recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/SUPLEMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 793 DO STF SUPERADO PARA MEDICAMENTOS PELO TEMA 1234 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO ENTRE OS ENTES FEDERADOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.” (Doc. 165, p. 1)



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Na origem, Terezinha de Jesus Ribeiro, pessoa idosa com quadro de desnutrição grave em razão de ser portadora de diversas comorbidades - Neoplasia da Mama com Metástase Óssea, Doença Renal Crônica não dialítica, Hipertensão, Diabetes Mellitus (CID10s: C50; N18, I10 e E11.8), objetiva o fornecimento do Suplemento Fresubin Lp Drink ou Nutri Renal ou Nova Source Renal, para recuperação e manutenção do seu aporte nutricional (Doc. 3).



    In casu, a 1ª Turma Recursal do Estado de Sergipe condenou o Estado de Sergipe e o Município de Aracaju, solidariamente, ao fornecimento do Suplemento Nova Source Renal ou Nutri Renal ou Fresubin Lp Drink, nos termos da prescrição médica, para o aporte nutricional, com a finalidade de evitar a desnutrição da autora. O voto condutor do acórdão ora recorrido assentou:



    “2- Em síntese, o Estado de Sergipe requer o afastamento de sua responsabilidade e o direcionamento para o Município de Aracaju diante das alegadas competências do SUS. Por sua vez, o Município de Aracaju pugna pelo total PROVIMENTO do Recurso Inominado, haja vista que não sendo possível, por ora, o direcionamento a União Federal, como bem determina o STF por meio do Tema nº 1.234 do STF, requer em homenagem ao Tema 793 n° 855.178 ainda em vigor, que a obrigação seja direcionada ao ente estadual . 



    3- No caso dos autos, a parte autora apresenta quadro de Neoplasia da Mama com Metástase Óssea, Doença Renal Crônica não dialítica, Hipertensão, Diabetes mellitus, (CID10s: C50; N18, I10 e E11.8). Por isso, necessita do SUPLEMENTO NOVASOURCE RENAL OU NUTRI RENAL OU FRESUBIN LP DRINK (200 ml 2x ao dia, 60 latas por mês), USO CONTÍNUO COM URGÊNCIA, conforme relatório nutricional em anexo, emitidos pela Dra. Rafaela Eugenia Arce Dantas - Nutricionista (CRN 8504), em virtude do seu grave estado de saúde e nutricional. 



    4- Constitui dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), zelar pela saúde dos administrados, nos termos do Art. 196 da CF/88. A norma constitucional inibe a omissão dos entes públicos em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa portadora de algum tipo de enfermidade, inclusive com o fornecimento de medicamentos, insumos, cirurgias e congêneres, de forma gratuita. Tal dispositivo define, além do direito fundamental à saúde, a existência do dever solidário de prestação de saúde por parte dos entes públicos.



    5- No caso dos autos a Nota Técnica do NAT/JUD juntada às fls. 61/68, apresenta a seguinte conclusão: 



    ‘(…) É FAVORÁVEL ao fornecimento do do pleito (Suplemento nutricional industrializado), considerando que: 



    a. O quadro clínico da paciente, apresentado em relatório nutricional (encontra-se em tratamento oncológico de câncer de mama com metástase óssea, associado a doença renal crônica, apresentando diagnóstico nutricional de desnutrição grave), justifica tecnicamente a necessidade de uso de suplementação nutricional industrializada e especializada, tendo em vista a necessidade de recuperação do estado nutricional a fim de evitar complicações em sua evolução clínica durante o tratamento oncológico;



    b. Os suplementos sugeridos possuem especificidade para serem utilizados em pacientes renais, são seguros, bem tolerados e efetivos para recuperação do quadro clínico apresentado pela paciente.



    2. Ademais, recomendamos que a paciente faça uso do suplemento industrializado NUTRI RENAL (por apresentar menor preço entre os sugeridos), por um período inicial de 03 (três) meses, e em seguida seja submetida a avaliação nutricional especializada a fim de reavaliação do quadro clínico de desnutrição e a resposta terapêutica ao tratamento instituído; 



    3. Por fim, ressaltamos que os produtos pleiteados não estão padronizados no SUS, assim sendo, não há definição acerca da responsabilidade de financiamento do mesmo entre os entes federativos: União, Estados, DF e Municípios (...)’



    6- Portanto, levando em conta que o sistema infraconstitucional que trata do SUS possui critérios rígidos, antes de padronizar determinado fármaco na lista de medicamentos custeados pelo referido sistema, eventual discussão judicial sobre o eventual fornecimento de medicamento em hipóteses ainda não relacionadas nas listas consolidadas em Resoluções e Portarias do Ministério da Saúde implica, necessariamente, participação da União nas lides.



    7- Assim, as demandas judiciais que versarem sobre o fornecimento das chamadas tecnológicas não incorporadas ou novas tecnologias, deve ter participação da União no polo passivo, e como consequência o deslocamento da demanda para a Justiça Federal. 



    8- Todavia, foi interposto Incidente de Assunção de Competência para analisar a faculdade do autor de ‘eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal.’ ( acórdão de afetação do CC 187.276 do STJ). 



    9- Diante disso, ficou decidido que, até o julgamento definitivo do IAC 14, o juiz estadual se abstenha de praticar qualquer ato de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico, em atenção ao princípio da segurança jurídica, de modo que os processos devem prosseguir na jurisdição estadual. 



    10- Diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste acórdão, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. 



    11- Ante o exposto, os presentes Recursos deverão ser CONHECIDOS e DESPROVIDSO, mantendo-se incólume a sentença fustigada, nos termos do presente voto.” (Doc. 132, p. 1-4, destaquei).



    Ab initio, saliente-se que essa matéria não está abarcada no Tema 6 da Repercussão Geral, em que se debateu o “Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”, julgado em conjunto com o Tema 1.234, como se depreende da ementa do acórdão proferido:



    “Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. 



    I. Caso em exame 



    1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 



    2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo.



    3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes.



    4. Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Tema 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. 



    II. Questão em discussão 



    5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. 



    III. Razões de decidir 



    6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão:



    6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS.



    6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde.



    6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências. 



    7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas.



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento:



    1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. 



    Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2º, 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e e 19-R; Decreto nº 7.646/2011. 



    Jurisprudência citada: STA 175 (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 657.718 (2020), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso; RE 855.178 ED (2020), Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin; RE 1.165.959 (2021), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes. RE 1.366.243 (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes.” (DJe de 28/11/2024, destaquei)



    Verifica-se que, no precedente acima, a solução adotada seguiu a linha do Tema 1.234 da Repercussão Geral, no qual esta Corte decidiu, nos termos do voto condutor proferido pelo Relator, Min. Gilmar Mendes, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (p. 92 do voto, destaquei). 



    Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793 da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



      O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)



    Posteriormente, o Plenário desta Suprema Corte desproveu os embargos de declaração opostos contra a referida decisão, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



      1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.” (Recurso Extraordinário 855.178-ED, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 16/04/2020, destaquei)



    Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese quanto ao ressarcimento dos entes federados:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (DJe de 16/04/2020, destaquei)



    Com efeito, contata-se que a tese fixada nos referidos embargos de declaração estabelece o dever da autoridade judicial de direcionamento do cumprimento das referidas demandas de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por quaisquer entes federativos, isolada ou conjuntamente.



    Além disso, o ente federativo que suportou o ônus financeiro tem o direito de regresso dos valores despendidos com o fornecimento do medicamento/tratamento, em face do ente que, segundo as regras de competência, estaria obrigado, independentemente de prévio requerimento administrativo. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados proferidos por ambas as Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde. Fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Ônus suportado por estado-membro. Ação de ressarcimento. 



    1. Nos autos do julgamento do RE nº 855.178/SE, o Plenário fixou a tese do Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral, a qual preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário ‘direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências’. 



    2. Em demanda para fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual. 



    3. A ausência de participação da União no processo não afasta sua responsabilidade em face de ação de regresso. Isso porque a solidariedade entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política. 



    4. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário 1.407.146-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/03/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 06.03.2023. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GASTOS COM FORNECIMENTO E TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CRFB. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INOBSERVÂNCIA DO PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 



    2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23.05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, esta Corte fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 



    3. Inobservância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.406.436-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 15/06/2023, destaquei)



    Dessas orientações divergiu o acórdão ora recorrido, considerando que a Turma Recursal de origem condenou solidariamente o Estado de Sergipe e o Município de Aracaju fornecimento do Suplemento Nova Source Renal ou Nutri Renal ou Fresubin Lp Drink, sem, contudo, especificar a qual ente federado caberia o cumprimento da obrigação.



    Nesse sentido foram as decisões proferidas em casos semelhantes: Recurso Extraordinário 1.418.615, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/02/2023; e Reclamações 57.276 e 58.622, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/04/2023 e 26/04/2023. 



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para DETERMINAR o retorno dos autos à origem, para que o Juízo a quo direcione ao ente federativo legalmente competente o cumprimento da obrigação, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente